Tribunal: TJDFT
Processo: 0746495-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0746495-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: ROSANGELA TEREZA DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ITAU UNIBANCO S.A. em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0729347-22.2024.8.07.0003, cujo juízo singular determinou a emenda da petição inicial. A parte agravante foi intimada acerca do não cabimento do recurso de agravo de instrumento em face de decisão não prevista no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. No entanto, deixou transcorrer in albis o prazo sem responder a intimação desta relatoria, nos termos da certidão ID 66258578. É o breve relatório. DECIDO. O recurso não merece ser conhecido, haja vista o seu não cabimento frente a decisões não elencadas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Para tais hipóteses, o remédio processual adequado encontra-se previsto no art. 1.009, § 1o, do CPC, a saber: "Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões." O Novo Estatuto Processual pretendeu, com essa alteração, evitar a interposição de recursos em face de decisões que, em tese, poderiam causar algum tipo de prejuízo, anulando a sua preclusão para que sejam impugnadas em preliminar de apelação ou em contrarrazões, nos casos em que tiverem causado prejuízo efetivo às partes quando a sentença não lhes houver sido favorável. Por conseguinte, não conheço do presente agravo de instrumento, por reputá-lo inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de janeiro de 2025 10:27:37. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora